Tribunal: TJMT
Processo: 0008929-10.2017.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008929-10.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR FELIX RIBEIRO MARTINS (APELANTE), FABIANO APARECIDO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJ/MT – MATERIALIDADE COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAREM A AUTORIA DO DELITO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DA DROGA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO TRÁFICO DE DROGAS – LIÇÃO DOUTRINARIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRIMARIEDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA –– CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEL – DIREITO SUBJETIVO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [162,97G – DE COCAÍNA] – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO
.

O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando os materiais apreendidos como cocaína e maconha.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas, como é no caso dos autos, onde a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito evidenciam o exercício de dedicação do réu ao ilícito penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 8929-10.2017.811.0013 (código 152081) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Adriano Cesar Félix Ribeiro Martins
e
Fabiano Aparecido da Silva,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não se conformando com os termos da sentença
Washington Oliveira Santos
e
Jorge Adriano Silva Matos

interpuseram recursos de apelação, objetivando:
(I)
a absolvição em relação à prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência do laudo toxicológico definitivo, bem como não há qualquer tipo de prova de que os apelantes praticavam a venda das supostas drogas, pois a droga apreendida pertencia ao Adriano César Ribeiro Martins, para consumo próprio;
(II)
a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 em relação ao apelante Adriano César Ribeiro Martins; e, Subsidiariamente
(III)
a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3) (razões recursais em id.
15981494 a 15981496).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 15981000 e 15981041).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Claire Vogel Dutra, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 21462465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta
Adriano Cesar Félix Ribeiro Martins
e
Fabiano Aparecido da Silva,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) em tempos anteriores e no dia 22 de agosto de 2017, por volta de 16h20min, em residência particular, localizada na Rua Vitória, n. 70, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Adriano César Ribeiro Martins e Fabiano Aparecido da Silva, com consciência e vontade, guardavam/mantinham em depósito drogas, para fins de traficância, um total de 162,97 g (cento e sessenta e dois gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (termo de Apreensão a fls. 26/IP e Laudo Pericial a fls. 49-51/IP).

1.2. Da Associação para o Tráfico

Emerge ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo local e tempo indicados, Adriano César Ribeiro Martins e Fabiano Aparecido da Silva, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para o fim de adquirir, fornecer e vender drogas.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 22 de agosto de 2017, Adriano César Ribeiro Martins e Fabiano Aparecido da Silva se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, os denunciados utilizavam uma residência localizada na Rua Vitória, n. 70, Bairro Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, para guardar entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas para usuários (popular: boca de fumo).

Ocorre que, no dia 22 de agosto de 2017, durante investigações sobre um roubo ocorrido no dia 20 de agosto do corrente ano, uma equipe da Polícia Civil de Pontes e Lacerda recebeu informações que os autores do crime patrimonial encontravam-se na residência localizada na Rua Vitória, n.70, Bairro Guaporé, nesta cidade.

Diante disso, os investigadores dirigiram-se até o endereço mencionado, ocasião em que deparou-se com a adolescente Rosilene Cristina Félix Ribeiro Martins e os denunciados. Nessa senda, Fabiano Aparecido da Silva tentou empreender fuga, pulou o muro, contudo, foi detido por outra equipe policial.

Por conseguinte, realizou-se buscas domiciliares, momento em que foi encontrada uma porção de cocaína na lixeira do banheiro e uma porção de cocaína atrás do armário da cozinha, bem como uma balança de precisão, a qual encontrava-se escondida no sofá, os quais eram mantidos guardados pelos denunciados.

Ainda durante as buscas, foram localizados diversos sacos plásticos cortados, utilizados para acondicionamento de drogas em porção pelos denunciados. Além disso, na gaveta da cômoda foi encontrado R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais)...”

(id. 15928478).

Não se conformando com os termos da sentença
Adriano Cesar Félix Ribeiro Martins
e
Fabiano Aparecido da Silva

interpuseram recursos de apelação, objetivando:
(I)
a absolvição em relação à prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência do laudo toxicológico definitivo, bem como não há qualquer tipo de prova de que os apelantes praticavam a venda das supostas drogas, pois a droga apreendida pertencia ao Adriano César Ribeiro Martins, para consumo próprio;
(II)
a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 em relação ao apelante Adriano César Ribeiro Martins; e, Subsidiariamente
(III)
a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3) (razões recursais em id.
15981494 a 15981496).

Inobstante a ausência do laudo definitivo nos autos, a materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (id. 15977454), e, principalmente, no laudo n. 410.2.04.2017.011701-01 de id. 15977969.

O perito oficial criminal, José Roberto Stefanelli Junior, subscritor do Laudo n. 410.2.04.2017.011701-01, atestou que as substâncias apreendidas, após serem submetidas à reação
“com Tiocianato de Cobalto II”
e
“Ácido Clorídico 10%”
, apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína.

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que
o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo
(REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). In casu,
foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido [...], de forma que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada
”
(AgRg no REsp 1542110/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

“
Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, a materialidade do [...] tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo
, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie”
(HC 464.142/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

“Embora seja mais comum que a existência do crime de tráfico de entorpecentes venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não ostenta caráter de imprescindibilidade. Com efeito,
nada impede que a prova do referido crime seja realizada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial
, a teor do que exige o art. 50, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006”
(RvC nº 1010925-65.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Com efeito, o laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando os materiais apreendidos como cocaína.

No tocante a
autoria
do delito, apesar dos apelantes negarem os fatos, a materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas.

O apelante Adriano César Felix Ribeiro Martins, em juízo, alega ser usuário de entorpecentes, contudo não demonstrou esta circunstância, pois não arrolou sequer uma testemunha conhecedora de sua dependência.

A propósito, o fato de ser usuário ou a pequena quantidade da droga apreendida, isoladamente, não afasta a configuração do tráfico, porquanto
“a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(Ap. 106819/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).

Igualmente,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, afigura-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em contrapartida, os policiais que realizaram a operação, indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias da prisão em flagrante dos apelantes, e com tudo que consta dos autos, conforme abaixo pormenorizado.

O investigador de polícia Reginaldo Aparecido Ferreira de Campos, em juízo, declarou que estava em diligência pela cidade a procura de informações para elucidar alguns crimes de roubos que estavam acontecendo, e durante as investigações receberam informações que uma residência próxima ao Silvano Promoções, estaria abrigando suspeitos. Neste momento, formaram algumas equipes policiais e foram até o local indicado, e ao chegar, primeiramente avistaram a adolescente Rosilene, que reside também no local, sendo que ao avistar a equipe da polícia, uma pessoa saiu correndo e tentou empreender fuga do local pulando muros, sendo contida por policiais que faziam a segurança do perímetro. Essa pessoa que tentou empreender fuga do local foi identificada como sendo a pessoa de FABIANO, esposo de Rosilene. Relatou, ainda, que no local também morava o irmão de Rosilene, a pessoa de ADRIANO. Ato contínuo, realizaram buscas na residência e localizaram no cesto de lixo do banheiro
cento e quatorze gramas de pasta base de cocaína
escondida e, ainda, embaixo do armário da cozinha
um outro embrulho com substância entorpecente pesando aproximadamente quarenta e seis gramas
. Aduziu que encontraram, escondido embaixo do sofá,
uma balança de precisão
,
vários papelotes que são utilizados para embalar droga
e uma certa quantia em dinheiro, aproximadamente um mil e trezentos reais.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas em juízo pelo Investigador de Polícia Civil, Sebastião Aparecido Farias, o qual salientou o desdobramento fático nos exatos termos da denúncia.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Cumpre-se esclarecer ainda que no local não foram encontradas apenas as porções de entorpecente, sendo localizado também materiais sabidamente empregados no exercício da traficância, qual seja:
balança de precisão, papelotes e plástico filme
.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que os apelantes comercializavam substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que cometeram o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos sentenciados; e ao contrário do que aduzem suas defesas, não há que se falar, na absolvição de ambos com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente, o apelante
Adriano César Ribeiro Martins
pugna pela desclassificação do crime narrado à luz do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, para a infração decorrente do artigo 28 da Lei Antidrogas.

Entretanto, conforme anteriormente reiterado, e
ncontram-se acostadas nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

Frisa-se, ainda, que foram encontrados em poder do apelante
02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
, os quais totalizaram
162,97 g (cento e sessenta e dois gramas e noventa e sete centigramas)
, conforme se denota do laudo de constatação preliminar
nº
410.2.04.2017.011701-01 de id. 15977969
.

Portanto, ainda que o apelante
Adriano César Ribeiro Martins
seja usuário de drogas, como alega, tal situação não o isenta da responsabilidade pelo tráfico e não importa em desclassificação para o crime de menor potencial ofensivo requerido (artigo 28 da Lei 11.343/2006), tanto mais que, como se mostrou alhures, existem provas da traficância.

Tal entendimento, inclusive, foi objeto do
Enunciado Orientativo n. 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Enunciado n. 03.
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. ”

Assim, inviável
a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Por fim, os apelantes objetivam
a aplicação da causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Emerge da sentença que o magistrado
a quo
, ao proceder a individualização da pena dos acusados, não reconheceu a referida causa de diminuição. Vejamos:

“(...) Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno a reprimenda DEFINITIVA no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Insta consignar que, apesar de o sentenciado ser tecnicamente primário e ostentar bons antecedentes, não faz jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que é imperioso o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, e no caso em tela,
restou demonstrado que o mesmo fazia de sua residência ponto fixo de venda de drogas, o que leva à conclusão de que se dedicava à atividade criminosa
.”
- Grifei.

No que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Entretanto
, a quantidade de droga apreendida –
162,97 g (cento e sessenta e dois gramas e noventa e sete centigramas)
de cocaína – permite concluir traficância em larga escala, bem como a ausência de demonstração de atividade econômica lícita, denotam que os apelantes exerciam a venda de entorpecente como meio de vida.

Desta forma, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, d aLei n. 11.343/2006

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Adriano Cesar Félix Ribeiro Martins
e
Fabiano Aparecido da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020